Tribunal: TJMT
Processo: 1018666-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ESTADIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CHEGADA DO MOTORISTA AO LOCAL ANTES DA DATA PREVISTA NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DEMORA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a reclamante comprova ser ETC – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC (Id. 175422048), parte legítima para pleitear a estadia, conforme previsto no § 5o do art. 11, da Lei n. 11.442/2007.
2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.
3. Se não há comprovação de que o recorrido teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5o da Lei no 11.442/2007 para realizar o carregamento e descarregamento, inexiste direito à indenização por estadia.
4. No presente caso, denota-se que o motorista chegou ao local de carregamento e descarregamento antes da data prevista no conhecimento de transporte, não comprovou o agendamento prévio e, portanto, não há como reconhecer a falha da recorrente, a justificar sanções à empresa em relação à estadia de que trata a Lei n. 11.442/2007.
5. Sentença reformada pela improcedência da pretensão inicial.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018666-11.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GALERA FILHO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.266.185/0001-20 (RECORRENTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), RUPUS LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.892.376/0001-41 (RECORRIDO), FABIO DUTRA MATANA - CPF: 004.439.069-63 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0004-07 (RECORRIDO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023